Tribunal: TJBA
Processo: 0500106-58.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500106-58.2016.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALVINO ALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BOA-FÉ OBJETIVA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO VIA EMBARGOS. FIXAÇÃO CORRETA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O presente feito versa sobre embargos de declaração interpostos contra Acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica válida entre as partes e condenou o banco à restituição dos valores indevidamente debitados dos proventos de aposentadoria do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissão do julgado em diversos pontos, especialmente quanto à análise do princípio da boa-fé objetiva, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, requerendo ainda atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o Acórdão recorrido incorreu em omissões relevantes, seja no exame dos fundamentos jurídicos invocados pela parte embargante, seja na análise do mérito, de forma a justificar o acolhimento dos embargos e eventual modificação do julgado, ou se se trata de mero inconformismo com a decisão proferida, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O Acórdão recorrido foi claro ao manter a sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, diante da ausência de apresentação de contrato assinado pelo consumidor.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em relações de consumo, incumbe ao fornecedor provar a regularidade da contratação, sendo indevidos os descontos realizados em aposentadoria sem respaldo contratual, o que configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais, cuja ocorrência é presumida.

5. Não há omissão quanto à análise do princípio da boa-fé objetiva, pois o julgado enfrentou a questão ao afirmar que, mesmo ausente má-fé subjetiva, subsiste a responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da ilicitude do ato.

6. A jurisprudência citada pelo embargante não tem aplicação automática ao caso concreto, que se diferencia por envolver relação de consumo e ausência de prova contratual, sendo legítima a presunção de dano moral.

7. Também não se verifica omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, pois a sentença e o Acórdão aplicaram corretamente os entendimentos consagrados pelo STJ, fixando os juros a partir do evento danoso e a correção a partir da data de arbitramento.

8. Constatado que estes constituem o segundo embargos de declaração opostos pela parte embargante, evidenciando a tentativa reiterada de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sem apontar omissões, contradições ou obscuridades reais, configura-se o caráter protelatório do recurso.

9. Aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-se que eventual nova reiteração poderá ensejar aumento da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova válida da contratação de empréstimo autoriza a indenização por danos morais, cuja ocorrência é presumida diante da falha na prestação do serviço.

2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe da existência de dolo ou má-fé.

3. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, quando já tenha fundamentado adequadamente a decisão.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão e, quando utilizados de forma reiterada com esse propósito, configuram comportamento protelatório, sujeitando-se à aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
opostos, mantendo-se incólume o Acórdão embargado, aplicando à parte embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)